Tribunal: TJES
Processo: 5000259-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Defeito, nulidade ou anulação; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SE PRETENDE A ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E A RETOMADA DA POSSE DO BEM NEGOCIADO PELA AGRAVANTE - EVIDENTE PREJUÍZO DA PARTE - POSSÍVEL ATUAÇÃO EM CONLUIO ENTRE OS AGRAVADOS DOTADOS DE MÁ-FÉ
.

1) Embora os agravados reconheçam que a agravante saiu prejudicada da permuta, desde 2019 adotam a cômoda e furtiva postura de nada fazer para solucionar a quizília. Ela, enquanto isso, enceta tentativas cíveis e criminais de retomar a chácara onde vivia com os três filhos menores, vendo o decurso dos anos sem sequer um aceno para a efetiva solução do litígio.

2) O primeiro agravado
,
que em depoimento policial foi bastante civilizado, não adotou semelhante postura em contatos diretos com a agravante, sendo agressivo em mensagens trocadas com ela e fazendo postagens manuseando armas de fogo e exibindo ameaças veladas sempre que recebia alguma cobrança. O segundo agravado, por seu turno, reconhece que pagou pela chácara preço vil. Ele mesmo narra que tinha conhecimento do contrato firmado entre a agravante e o primeiro agravado, no qual constava a avaliação da propriedade em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e que ajustou que pagaria pelo imóvel o montante total de R$70.000,00 (setenta mil reais), o que evidencia,
primo icto oculi
, má-fé na negociação do bem em testilha. Mesmo tendo pago preço vil, o segundo agravado usufrui da propriedade desde meados de 2019, utilizando-a para “relaxamento” a cada 15 (quinze) dias, conforme narrativa do próprio.

3)
Ao que tudo indica, pois, é injusta – quer por clandestinidade, quer por precariedade – a
posse exercida pelo segundo agravado sobre a chácara (art. 1.200, do CC/02), recomendando a pronta imissão da agravante na posse do bem.

4) Recurso provido.

Todavia,
Marineuza
alega que foi sendo induzida por
Fabiano
a assinar outros ajustes, com a justificativa de que haveria pequenas incorreções nos anteriores, e com isso, foi ficando juridicamente desacobertada, à vista do desaparecimento das cláusulas que representavam uma proteção para ela. O segundo contrato previu apenas que a transmissão da posse definitiva estava condicionada ao cumprimento do contrato por
Fabiano
(sem previsão de devolução da chácara a
Marineuza
),
in verbis
(ID 2010279):

Já o terceiro e último passou a assinalar que – na data da contratação –
Marineuza
transferia posse definitiva da área para
Fabiano
, sem possibilidade de retomada posterior (ID 2010279):

O próprio
Max
narrou que foi ele quem fez as exigências de alterações contratuais para fechar negócio com
Fabiano
o que – mais uma vez – evidencia a atuação dos agravantes em flagrante descompasso com o princípio da boa-fé contratual. Ao que tudo indica, pois, é injusta – quer por clandestinidade, quer por precariedade – a
posse exercida por
Max
sobre a chácara, constatação que se extrai da leitura,
a contrario sensu
, das disposições do art. 1.200, do CC/02, que assim preceitua:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Em rude síntese, é violenta a posse obtida pela força ou por ameaça; é clandestina a posse obtida a partir do emprego de ardil, estratagema ou deslealdade e, por último, é precária a posse que deveria ter sido exercida temporariamente, mas que se prolonga sem a autorização de quem dela dispôs.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

, para confirmar a liminar recursal que havia determinado a imissão da agravante na posse da chácara que lhe pertencia antes da malfadada permuta.

É como voto!

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000259-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINEUZA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: FABIANO RODRIGO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Em meados de 2019,
Marineuza Pereira da Silva
permutou uma chácara de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), com tanque de peixe, pequeno galinheiro e a casa onde vivia com seus três filhos menores impúberes, situada em Santa Leopoldina, com um lote de 180m2 (cento e oitenta metros quadrados), situado na Serra, sobre o qual o suposto proprietário e permutante
Fabiano Rodrigo da Silva
construiria uma casa, nos moldes constantes no projeto aprovado por Marineuza.

Ocorre que antes de construir a casa – portanto antes de adimplir a parte do contrato de permuta que lhe cabia –
Fabiano
alienou a chácara para
Max Valadão da Silva
, pagando o valor total de R$70.000,00 (setenta mil reais), embora estivesse a referida propriedade avaliada em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

De lá pra cá,
Marineuza
percorre verdadeira saga para tentar reaver a chácara,
(1)
já que não recebeu a casa na Serra como inicialmente ajustado com
Fabiano
e,
(2)
mesmo tendo avisado para
Max
quanto ao descumprimento contratual perpetrado por
Fabiano
, também não recebeu daquele nenhum aceno de solução do problema, de modo que Max segue desfrutando do imóvel– para puro “relaxamento” – desde o ano de 2019, mesmo tendo pago por ele preço vil.

No início da contenda o pedido liminar de
Marineuza
foi indeferido pelo Juízo
a quo
, por ter Sua Excelência constatado que não havia prova suficiente do ardil engendrado contra ela. Mais recentemente, a Instância Primeva tornou a assinalar que não vislumbra os requisitos para a concessão de medida urgente, nos seguintes moldes:

“Verifica-se que o requerido vendeu a chácara para terceiros, e por mais que me sensibilize com as condições da requerente, não vislumbro a verosimilhança das alegações e da prova pré constituída que autorize a tutela de urgência.

A toda evidência, necessário se faz a cognação exauriente para aferir o direito da autora de reaver a posse, mesmo temporária, da chácara. Diante do exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência. Intime-se.”

Contra o
decisum

Marineuza
interpôs agravo de instrumento no plantão judiciário, submetido à análise do preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que reputou as provas acostadas ao processo complexas demais para apreciação fora do expediente forense regular, tendo assim decidido:

“Decido.
A concessão de tutela recursal de urgência exige a

probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco para o recorrente de sofrer dano irreparável ou de difícil

eparação, se a decisão recorrida não for imediatamente
suspensa ou, conforme o caso, se a medida postulada não for imediatamente deferida.

No caso há necessidade de aprofundamento cognitivo a respeito da validade dos negócios jurídicos mencionados pela agravante, dos quais ela almeja desconstituição, de sorte que não está configurado a probabilidade de provimento do recurso.

De igual modo, não está caracterizada situação de risco para a
agravante de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação e nem ao resultado útil do processo, caso a tutela postulada não seja imediatamente deferida, porque fática narrada pode ser modificada a qualquer tempo.

Posto isso, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada. Intime-se a agravante desta decisão.
Distribua-se oportunamente.”

Marineuza
sustentou que é mãe solteira de seus três filhos, tendo eles, atualmente, 12, 9 e 4 anos de idade respectivamente, sendo o caçula autista severo. Narrou que está em
verdadeira situação de miséria desde que saiu da chácara, no malfadado negócio, porque tem precisado custear aluguel para a própria moradia, além de todas as despesas das crianças e, especialmente, as relativas ao tratamento do filho mais novo. Ponderou que “a
dignidade da pessoa humana deve prevalecer sob qualquer litígio, e as demais partes dessa demanda utilizavam o imóvel para fins de veraneio, enquanto a requerente de fato residia naquele local”. Registrou que
Max
“possui residência fixa e utiliza chá
cara da requerente apenas para ‘relaxamento nos finais de semana’, e em razão desses
extremos espera-se, por parte do julgador, uma análise pautada na proporcionalidade e na razoabilidade que o problema exige”. Aduziu que “não possui parentes próximos ou mesmo conhecidos próximos capazes de abrigá-la no decurso da presente ação, requerendo-se, portanto que
Marineuza
deixe de ser lesada quanto ao pagamento mensal do aluguel e condomínio, que vem consumindo demasiadamente a sua renda”. Pugnou para fosse “imitida na posse da referida chácara até a decisão final de mérito” deste recurso, como medida indispensável para a garantia da subsistência e da dignidade da mãe e de seus três filhos”.

Concedi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 2025289).

Em que pese intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Em meados de 2019,
Marineuza Pereira da Silva
permutou uma chácara de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), com tanque de peixe, pequeno galinheiro e a casa onde vivia com seus três filhos menores impúberes, situada em Santa Leopoldina, com um lote de 180m2 (cento e oitenta metros quadrados), situado na Serra, sobre o qual o suposto proprietário e permutante
Fabiano Rodrigo da Silva
construiria uma casa, nos moldes constantes no projeto aprovado por Marineuza.

Ocorre que antes de construir a casa – portanto antes de adimplir a parte do contrato de permuta que lhe cabia –
Fabiano
alienou a chácara para
Max Valadão da Silva
, pagando o valor total de R$70.000,00 (setenta mil reais), embora estivesse a referida propriedade avaliada em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

De lá pra cá,
Marineuza
percorre verdadeira saga para tentar reaver a chácara,
(1)
já que não recebeu a casa na Serra como inicialmente ajustado com
Fabiano
e,
(2)
mesmo tendo avisado para
Max
quanto ao descumprimento contratual perpetrado por
Fabiano
, também não recebeu daquele nenhum aceno de solução do problema, de modo que Max segue desfrutando do imóvel– para puro “relaxamento” – desde o ano de 2019, mesmo tendo pago por ele preço vil.

No início da contenda o pedido liminar de
Marineuza
foi indeferido pelo Juízo
a quo
, por ter Sua Excelência constatado que não havia prova suficiente do ardil engendrado contra ela. Mais recentemente, a Instância Primeva tornou a assinalar que não vislumbra os requisitos para a concessão de medida urgente, nos seguintes moldes:

“Verifica-se que o requerido vendeu a chácara para terceiros, e por mais que me sensibilize com as condições da requerente, não vislumbro a verosimilhança das alegações e da prova pré constituída que autorize a tutela de urgência.

A toda evidência, necessário se faz a cognação exauriente para aferir o direito da autora de reaver a posse, mesmo temporária, da chácara. Diante do exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência. Intime-se.”

Contra o
decisum

Marineuza
interpôs agravo de instrumento no plantão judiciário, submetido à análise do preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que reputou as provas acostadas ao processo complexas demais para apreciação fora do expediente forense regular, tendo assim decidido:

“Decido.
A concessão de tutela recursal de urgência exige a

probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco para o recorrente de sofrer dano irreparável ou de difícil

eparação, se a decisão recorrida não for imediatamente
suspensa ou, conforme o caso, se a medida postulada não for imediatamente deferida.

No caso há necessidade de aprofundamento cognitivo a respeito da validade dos negócios jurídicos mencionados pela agravante, dos quais ela almeja desconstituição, de sorte que não está configurado a probabilidade de provimento do recurso.

De igual modo, não está caracterizada situação de risco para a
agravante de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação e nem ao resultado útil do processo, caso a tutela postulada não seja imediatamente deferida, porque fática narrada pode ser modificada a qualquer tempo.

Posto isso, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada. Intime-se a agravante desta decisão.
Distribua-se oportunamente.”

Marineuza
sustenta que é mãe solteira de seus três filhos, tendo eles, atualmente, 12, 9 e 4 anos de idade respectivamente, sendo o caçula autista severo. Narra que está em
verdadeira situação de miséria desde que saiu da chácara, no malfadado negócio, porque tem precisado custear aluguel para a própria moradia, além de todas as despesas das crianças e, especialmente, as relativas ao tratamento do filho mais novo. Pondera que “a
dignidade da pessoa humana deve prevalecer sob qualquer litígio, e as demais partes dessa demanda utilizavam o imóvel para fins de veraneio, enquanto a requerente de fato residia naquele local”. Registra que
Max
“possui residência fixa e utiliza chá
cara da requerente apenas para ‘relaxamento nos finais de semana’, e em razão desses
extremos espera-se, por parte do julgador, uma análise pautada na proporcionalidade e na razoabilidade que o problema exige”. Aduz que “não possui parentes próximos ou mesmo conhecidos próximos capazes de abrigá-la no decurso da presente ação, requerendo-se, portanto que
Marineuza
deixe de ser lesada quanto ao pagamento mensal do aluguel e condomínio, que vem consumindo demasiadamente a sua renda”. Pugna para “seja imitida na posse da referida chácara até a decisão final de mérito” deste recurso, como medida indispensável para a garantia da subsistência e da dignidade da mãe e de seus três filhos”.

A causação de prejuízo para
Marineuza
é admitida por ambos os agravados: tanto
Fabiano
reconheceu na esfera policial que realmente não entregou a ela a casa prometida (ID 2010281), quanto
Max
aduziu que soube do problema vivenciado pela agravante, mas que se limitou a depositar em conta de titularidade de
Marineuza
o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) (ID 2010281).

Embora
Fabiano
e
Max
reconheçam que
Marineuza
saiu prejudicada da permuta, desde 2019 adotam a cômoda e furtiva postura de nada fazer para solucionar a quizília. Ela, enquanto isso, enceta tentativas cíveis e criminais de retomar a chácara onde vivia com os três filhos menores, vendo o decurso dos anos sem sequer um aceno para a efetiva solução do litígio.

Fabiano
, que em depoimento policial foi bastante civilizado (ID 2010281), não adotou semelhante postura em contatos diretos com
Marineuza
, sendo agressivo em mensagens trocadas com ela e fazendo postagens manuseando armas de fogo e exibindo ameaças veladas sempre que recebia alguma cobrança por parte de
Marineuza
(ID 2010283 e 2010284).

Max
, por seu turno, reconhece que pagou pela chácara preço vil. Ele mesmo narra que tinha conhecimento do contrato firmado entre
Marineuza
e
Fabiano
, no qual constava a avaliação da propriedade em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e que ajustou com
Fabiano
que pagaria pelo imóvel o montante total de R$70.000,00 (setenta mil reais), o que evidencia,
primo icto oculi
, má-fé na negociação do bem em testilha. Mesmo tendo pago preço vil,
Max
usufrui da propriedade desde meados de 2019, utilizando-a para “relaxamento” a cada 15 (quinze) dias, conforme narrativa do próprio agravado.

O primeiro contrato de permuta continha cláusula expressa no sentido de que – enquanto
Fabiano
não cumprisse sua parte contratual – apenas a posse precária da chácara era transmissível, quer a ele, quer a um terceiro,

testificando, ainda, que o inadimplemento contratual importaria em rescisão do ajuste, com imediata desocupação da chácara em prol de
Marineuza
(
cf.
ID 2010279):

Todavia,
Marineuza
alega que foi sendo induzida por
Fabiano
a assinar outros ajustes, com a justificativa de que haveria pequenas incorreções nos anteriores, e com isso, foi ficando juridicamente desacobertada, à vista do desaparecimento das cláusulas que representavam uma proteção para ela. O segundo contrato previu apenas que a transmissão da posse definitiva estava condicionada ao cumprimento do contrato por
Fabiano
(sem previsão de devolução da chácara a
Marineuza
),
in verbis
(ID 2010279):

Já o terceiro e último passou a assinalar que – na data da contratação –
Marineuza
transferia posse definitiva da área para
Fabiano
, sem possibilidade de retomada posterior (ID 2010279):

O próprio
Max
narrou que foi ele quem fez as exigências de alterações contratuais para fechar negócio com
Fabiano
o que – mais uma vez – evidencia a atuação dos agravantes em flagrante descompasso com o princípio da boa-fé contratual. Ao que tudo indica, pois, é injusta – quer por clandestinidade, quer por precariedade – a
posse exercida por
Max
sobre a chácara, constatação que se extrai da leitura,
a contrario sensu
, das disposições do art. 1.200, do CC/02, que assim preceitua:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Em rude síntese, é violenta a posse obtida pela força ou por ameaça; é clandestina a posse obtida a partir do emprego de ardil, estratagema ou deslealdade e, por último, é precária a posse que deveria ter sido exercida temporariamente, mas que se prolonga sem a autorização de quem dela dispôs.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

, para confirmar a liminar recursal que havia determinado a imissão da agravante na posse da chácara que lhe pertencia antes da malfadada permuta.

É como voto!

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SE PRETENDE A ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E A RETOMADA DA POSSE DO BEM NEGOCIADO PELA AGRAVANTE - EVIDENTE PREJUÍZO DA PARTE - POSSÍVEL ATUAÇÃO EM CONLUIO ENTRE OS AGRAVADOS DOTADOS DE MÁ-FÉ
.

1) Embora os agravados reconheçam que a agravante saiu prejudicada da permuta, desde 2019 adotam a cômoda e furtiva postura de nada fazer para solucionar a quizília. Ela, enquanto isso, enceta tentativas cíveis e criminais de retomar a chácara onde vivia com os três filhos menores, vendo o decurso dos anos sem sequer um aceno para a efetiva solução do litígio.

2) O primeiro agravado
,
que em depoimento policial foi bastante civilizado, não adotou semelhante postura em contatos diretos com a agravante, sendo agressivo em mensagens trocadas com ela e fazendo postagens manuseando armas de fogo e exibindo ameaças veladas sempre que recebia alguma cobrança. O segundo agravado, por seu turno, reconhece que pagou pela chácara preço vil. Ele mesmo narra que tinha conhecimento do contrato firmado entre a agravante e o primeiro agravado, no qual constava a avaliação da propriedade em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e que ajustou que pagaria pelo imóvel o montante total de R$70.000,00 (setenta mil reais), o que evidencia,
primo icto oculi
, má-fé na negociação do bem em testilha. Mesmo tendo pago preço vil, o segundo agravado usufrui da propriedade desde meados de 2019, utilizando-a para “relaxamento” a cada 15 (quinze) dias, conforme narrativa do próprio.

3)
Ao que tudo indica, pois, é injusta – quer por clandestinidade, quer por precariedade – a
posse exercida pelo segundo agravado sobre a chácara (art. 1.200, do CC/02), recomendando a pronta imissão da agravante na posse do bem.

4) Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.